Tribunal: STF
Processo: RHC 59998
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
PECULATO. EXAME DE CORPO DE DELITO (FALTA). VESTIGIOS. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART-158. - EM SE TRATANDO DE CRIME QUE DEIXA
VESTIGIOS, TORNA-SE INDISPENSAVEL O EXAME DE CORPO DE DELITO, DIRETO
OU INDIRETO, E A SUA FALTA INDUZ A NULIDADE ABSOLUTA, POSTO QUE
ESSENCIAL A APURAÇÃO DA VERDADE E A DECISÃO DA CAUSA. HABEAS CORPUS
PROVIDO.